Tribunal: TJPA
Processo: 0800018-46.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800018-46.2022.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INSALUBRIDADE. DEVER DE PROTEÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR. OMISSÃO LEGISLATIVA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ente municipal, no prazo de 30 dias, contrate profissional qualificado ou celebre parceria com órgão público competente para avaliar tecnicamente as condições de insalubridade nos ambientes de trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, devendo apresentar laudo conclusivo e adotar medidas adequadas à eliminação ou neutralização dos agentes insalubres, sob pena de multa de R$ 100.000,00. A parte apelante alega afronta à separação dos poderes, ausência de dotação orçamentária, inviabilidade de cumprimento do prazo em razão dos trâmites licitatórios e desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença viola o princípio da separação dos poderes ao impor obrigações ao Executivo municipal; (ii) examinar se a ausência de norma regulamentadora local impede o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade; (iii) avaliar a possibilidade de imposição judicial de providências administrativas sem prévia dotação orçamentária específica; e (iv) analisar a proporcionalidade da multa cominatória arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição judicial para que o Município adote medidas administrativas com vistas à proteção da saúde de servidores não configura violação ao princípio da separação dos poderes, pois se limita a exigir o cumprimento de deveres legais e constitucionais expressos, nos termos do art. 7º, XXII, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STF (Tema 698) e STJ.

A Lei Municipal nº 047/1997 reconhece genericamente o direito ao adicional de insalubridade, mas não dispõe sobre critérios técnicos, percentuais ou formas de cálculo, configurando omissão legislativa que impede o Judiciário de determinar seu pagamento direto, sob pena de atuar como legislador positivo.

A determinação judicial de realização de perícia técnica e de eventual adoção de medidas estruturais ou fornecimento de EPI’s está de acordo com o dever de garantir ambiente laboral salubre, independentemente de previsão orçamentária específica, por se tratar de despesa de custeio ordinário da Administração.

A alegação de necessidade de licitação para cumprimento da medida não impede a execução da decisão, pois a sentença oferece alternativa administrativa (parceria com órgão público), e o argumento não foi oportunamente suscitado, configurando inovação recursal.

A multa cominatória fixada em R$100.000,00 possui natureza coercitiva e foi corretamente limitada a R$5.000,00 por dia, conforme decisão anterior, revelando-se proporcional diante da reiterada omissão do ente público e da essencialidade da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode compelir a Administração a adotar medidas administrativas que visem à proteção da saúde e segurança dos trabalhadores, sem configurar afronta à separação dos poderes.

A ausência de norma municipal específica que regulamente o adicional de insalubridade impede o reconhecimento judicial direto do direito ao pagamento dessa vantagem.

A falta de dotação orçamentária específica não exonera o Município do dever de garantir ambiente de trabalho salubre, cuja despesa se insere entre as obrigações ordinárias da gestão pública.

A multa cominatória fixada judicialmente deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo válida quando se mostra apta a compelir o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 7º, XXII, 39, § 3º, 196; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 537, §1º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 14.133/2021; Lei Municipal nº 047/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 698; STJ, REsp 1733412/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.09.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 86.640/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 09.03.2012; TJ-MG, AC 10000211389614001, Rel. Des. Renato Dresch, j. 18.11.2021; TJ-RJ, APL 01353375620118190038, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 03.05.2022; TJ-PA, AC 00009976420158140010, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 26.04.2021; TJ-PA, AC 00138111620188140039, Rel. Des. Roberto Moura, j. 05.09.2022; TJ-SP, MI 2179670-03.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 17.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id 25752077) interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER

contra sentença (Id 25752073) proferida pelo juízo da Vara Única da respectiva comarca que, nos autos da ação civil pública proposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ
, julga procedente o pedido inicial determinando que o Município contrate, no prazo de 30 (trinta) dias, profissional qualificado ou celebre parceria com órgão público competente para realizar avaliação técnica das condições de insalubridade dos ambientes de trabalho dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, devendo apresentar laudo técnico conclusivo, bem como adotar as medidas necessárias à eliminação ou neutralização dos agentes insalubres, incluindo mudanças estruturais, fornecimento de EPI’s ou pagamento de adicional de insalubridade, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões recursais, o apelante alega em síntese: a) violação ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que a determinação judicial interfere nas prerrogativas de gestão do Poder Executivo; b) ausência de dotação orçamentária e de previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA) para a contratação de profissional ou parceria necessária à execução da medida; c) impossibilidade de cumprimento do prazo de 30 dias, diante dos trâmites legais licitatórios previstos na Lei nº 14.133/2021; d) excessividade da multa cominatória arbitrada, que reputa desproporcional e ofensiva ao princípio da razoabilidade.

Requer seja dado provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença, ou reformar para concessão de prazo mais condizente com a obrigação a ser adimplida (próximo ano de 2025) e; a diminuição do valor estipulado como multa para monta condizente com a proporcionalidade, a proibição de excesso e do enriquecimento ilícito e a razoabilidade.

Contrarrazões (Id. 25752087).

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 25945390).

Coube-me o feito por prevenção (Id 27968536).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente o pedido inicial determinando que o Município contrate, no prazo de 30 (trinta) dias, profissional qualificado ou celebre parceria com órgão público competente para realizar avaliação técnica das condições de insalubridade dos ambientes de trabalho dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, devendo apresentar laudo técnico conclusivo, bem como adotar as medidas necessárias à eliminação ou neutralização dos agentes insalubres, incluindo mudanças estruturais, fornecimento de EPI’s ou pagamento de adicional de insalubridade, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais).

Quanto ao adicional de insalubridade, cabe ressaltar que deixou de ser garantido pela Constituição Federal aos servidores públicos, a partir da edição da EC nº 19/98, que acrescentou o § 3º ao artigo 39 da CF. Tal condição, entretanto, não proíbe os entes federados de conferir esse direito aos respectivos servidores.

No caso, sobre o adicional de insalubridade, a Lei Municipal 047/1997 estabelece:

“Art. 59-
Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

...

IV-
adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

...

Art. 66
– Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

Parágrafo único: o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Art. 67
– Haverá permanente controle da atividade de servidores em operação ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Parágrafo único: A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação ou a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre ou perigoso.

Art. 68
– Na concessão dos adicionais de atividades penosas de insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.
Art. 69
– O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados pelo órgão técnico competente.”

De acordo com o artigo 68 do referido diploma, para concessão do adicional de insalubridade, devem ser observadas as situações estabelecidas em legislação específica. No âmbito do Município de Alenquer, porém, não foi editada norma específica definindo o percentual, a base de incidência e outras matérias relativas a referido adicional. Essa omissão legislativa não pode ser sanada pelo Judiciário, a quem não compete atuar como legislador positivo.

Nesse sentido caminha a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE PIRAPETINGA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEGISLAÇÃO LOCAL - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. - Com o advento da EC nº 19/98, o adicional de insalubridade foi suprimido dos direitos sociais estendidos aos servidores públicos, pela nova redação dada ao § 3º, do artigo 39, da CF, devendo ser analisada a legislação local quanto ao direito assegurado aos servidores - O Município de Pirapetinga, somente regulamentou o adicional de insalubridade e periculosidade previsto no art. 75 do Estatuto dos Servidores, quando da edição da Lei Municipal nº 1.779/2019 em 22 de março de 2019 - A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade em legislação específica constitui óbice à concessão do benefício.

(TJ-MG - AC: 10000211389614001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.378/92. ENFERMEIRA. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. PROCEDÊNCIA. REFORMA. Servidora pública municipal ocupante do cargo de enfermeira que pleiteia o recebimento do adicional de insalubridade, na forma do art. 43, II da lei municipal nº 2.378/92. Norma de eficácia limitada. Matéria que não foi regulamentada, não sendo admissível que o Poder Judiciário atue como legislador positivo, sob pena de afronta ao princípio de separação dos poderes. Reforma da sentença para julgar improcedente a demanda. RECURSO PROVIDO
.

(TJ-RJ - APL: 01353375620118190038, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 03/05/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DE BREVES. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia recursal se é devido ou não o pagamento do adicional de insalubridade em favor dos autores, ora apelados. 2. Verifica-se que o Regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Município de Breves, reconhece, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, isto é, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional dos servidores de Breves, tais como: graus e percentuais de insalubridade. 3. Diante da previsão genérica da legislação municipal sobre o referido adicional e tratando-se de norma de eficácia limitada, mostra-se imprescindível a existência de lei própria que regulamente a matéria para sua concessão, com a definição dos graus de insalubridade, assim como do percentual do adicional para cada patamar, o que não existe no caso concreto. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-PA 00009976420158140010, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 14/05/2021)”

É certo que a mora legislativa merece olhar do Judiciário quando provocado pela via adequada.

Destaco julgados exemplificativos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

MANDADO DE INJUNÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PREVISÃO NO REGIME JURÍDICO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO MENCIONADO DIREITO. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE FORMA ANÁLOGA DE LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA 00138111620188140039, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2022)

MANDADO DE INJUNÇÃO – Adicional de insalubridade – Agente comunitário de saúde – Município de Oscar Bressane – Direito ao recebimento de adicional de insalubridade – Art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal – Art. 123, § 3º, da Constituição do Estado de São Paulo – Art. 77, § 2º, da Lei Orgânica do Município – Art. 127, inciso VII, alínea f e parágrafo único da Lei Municipal nº 843/06 – Ausência de norma regulamentadora – Mora legislativa configurada – Compete ao Judiciário, nestes casos, suprir a omissão do órgão competente para elaborar a norma regulamentadora, com a finalidade de viabilizar o exercício do direito fundamental assegurado ao particular – Direito ao recebimento de adicional de insalubridade – Cabimento – Efeitos concretistas da concessão da ordem de injunção, conforme determina a Lei nº 13.300/16, nos termos delineados – Precedentes desse Tribunal de Justiça de São Paulo - Ordem de injunção concedida.

(TJ-SP - MI: 21796700320198260000 SP 2179670-03.2019.8.26.0000, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Nesse contexto, vejo que a falta da competente norma esvazia a sentença, quanto à determinação de que o perito venha a estabelecer os percentuais a serem pagos a título de adicional de insalubridade e, a partir disso, o Município adote a medida de pagamento do adicional de insalubridade. É que esse comando depende de lei que o estabeleça; não cabendo ao perito dizê-lo, nem ao Judiciário determinar o pagamento sem base legal específica para tal.

Por outro lado, entendo não haver impedimento para que seja determinada a perícia com o fim de emissão de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, como um passo inicial para, se for o caso, a adoção das medidas necessárias de mudanças estruturais no ambiente de trabalho dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, fornecimento de EPI’s, ou outras medidas que se reputem necessárias, que não o pagamento de insalubridade, por carência de base legal, conforme já indicado anteriormente.

A sentença em análise não implica ingerência indevida na esfera administrativa, mas apenas obriga a Administração a cumprir um dever legal de proteção à saúde e à segurança dos trabalhadores, previsto expressamente na Constituição Federal (art. 7º, XXII); na Lei Municipal 047/1997; na CLT (arts. 189 a 192) e na Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho.

O controle judicial, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é legítimo quando a omissão administrativa vulnera direitos fundamentais, notadamente o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 6º e 196 da CF), conforme o Tema 698.

O mesmo entendimento tem sido reiterado pelo
STJ
, segundo o qual o Judiciário pode determinar à Administração que adote medidas concretas de proteção à saúde, sem que isso configure usurpação de competência:

“(...)
O controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais . Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação”
. (...) 4.
No caso concreto, a consideração genérica de impossibilidade de intervenção judicial nas falhas de prestação do serviço de saúde configura efetiva omissão da instância ordinária quanto às disposições legais invocadas que, acaso mantida, pode inviabilizar o acesso das partes às instâncias superiores
. 5. Recurso especial provido, para determinar o retorno do feito à origem para afastamento do vício.”

(STJ - REsp: 1733412 SP 2017/0241253-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

Assim, a sentença impugnada não inovou na ordem jurídica, tampouco criou despesa sem lei, apenas compeliu o Município a cumprir a legislação vigente que o obriga a manter ambiente laboral salubre.

O argumento de ausência de previsão orçamentária tampouco merece guarida.

A obrigação imposta visa à realização de laudo técnico – providência que se insere no âmbito do dever permanente da Administração de fiscalizar e prevenir riscos à saúde de seus servidores. Tal despesa possui natureza de custeio ordinário e essencial, devendo estar incluída na rubrica geral da manutenção dos serviços públicos e da política de saúde ocupacional.

A jurisprudência é firme em afastar a alegação de insuficiência orçamentária como justificativa para descumprir ordens judiciais que visem assegurar direitos fundamentais. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que: "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (AgRg no AgRg no AREsp 86.640, PI, relator o Ministro Benedito Gonçalves, Dje de 09.03.2012).

Além disso, conforme bem observado nas contrarrazões, a ação tramita desde 2022, tempo suficiente para que a Municipalidade incluísse a despesa no planejamento orçamentário subsequente

No tocante à necessidade de licitação, esta não constitui impedimento absoluto, pois a sentença ofereceu alternativa administrativa: a celebração de parceria com órgão público competente, solução de baixo custo e pronta execução, afastando o óbice levantado. Ademais, esta matéria não foi aventada em sede de defesa, o que impede inovação nesta instância.

O valor da multa pelo descumprimento da obrigação, fixado em R$100.000,00 (cem mil reais) deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 537, § 1º, CPC).

Com efeito, a multa não tem caráter sancionatório, mas coercitivo, devendo ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da decisão, sem ensejar enriquecimento indevido. Destaque-se que já decidida pelo acórdão que apreciou o Agravo de Instrumento anterior a manutenção de sua validade e proporcionalidade; sendo, apenas, delimitado o valor diário e a sua contagem, sendo arbitrado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Não há, portanto, ofensa manifesta que justifique sua redução neste momento, especialmente diante da resistência reiterada do ente público em cumprir determinação de natureza essencial à saúde dos servidores.

Conclui-se que a sentença recorrida encontra sólido amparo constitucional e legal, ao impor ao Município de Alenquer o dever de avaliar as condições de insalubridade dos ambientes de trabalho sob sua gestão; inexiste violação ao princípio da separação dos poderes, pois o comando judicial limita-se a exigir cumprimento da lei; a alegação de falta de dotação orçamentária não elide o dever administrativo de proteger a saúde dos servidores; e a multa cominatória mostra-se proporcional e adequada ao fim coercitivo devendo apenas ser delimitada nos termos supracitados.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação
, decotando a obrigação de pagamento do adicional de insalubridade e delimitando o valor das astreintes. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025